Tribunal: TJSP
Processo: 2189698-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado – Vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados – Matéria analisada em toda sua extensão, de forma clara e suficiente – Inadmissibilidade de utilização dos Embargos com o propósito de obter nova manifestação da Turma Julgadora acerca do decidido – Embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade no julgado – Vícios autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não evidenciados – Matéria analisada em toda sua extensão, de forma clara e suficiente – Inadmissibilidade de utilização dos Embargos com o propósito de obter nova manifestação da Turma Julgadora acerca do decidido – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2189698-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é embargante
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, é embargado AMARILDO DE MACEDO
RHEMA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189698-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 17248
Embargos de Declaração Digital no 2189698-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA
Embargado: AMARILDO DE MACEDO RHEMA ME
Comarca: LENÇÓIS PAULISTA
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão, contradição e obscuridade no julgado
Vícios
autorizadores da interposição previstos no artigo 1022 do CPC não
evidenciados Matéria analisada em toda sua extensão, de forma
clara e suficiente Inadmissibilidade de utilização dos Embargos
com o propósito de obter nova manifestação da Turma Julgadora
acerca do decidido Embargos de declaração rejeitados.
Editado acórdão que, à unanimidade de votos,
negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de execução fiscal relativa a ISS, acolheu, em parte, exceção de
pré-executividade, para reconhecer a prescrição de parte do crédito cobrado,
opõe o Município os presentes embargos de declaração, apontando omissão,
contradição e obscuridade no julgado.
Alega a embargante que, tratando-se de
lançamento por homologação, o prazo prescricional de cinco anos é contado a
partir do primeiro dia do exercício seguinte, conforme preceitua o artigo 173,
inciso I, do CTN e que, ainda, deve ser observado o prazo de suspensão por 180
dias a contar dessa data, por força do que dispõe o § 3o, do artigo 2o da Lei
6.830/80. Pretende atribuir efeitos infringentes ao recurso.
Tendo em conta as medidas adotadas por este
Egrégio Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189698-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
comportam
acolhimento, eis que o acórdão embargado não incorreu em quaisquer dos vícios
autorizadores da interposição.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III- corrigir erro material.”
Entretanto, basta simples leitura da peça
recursal para se verificar o intuito claro de rediscutir a matéria e obter nova
manifestação da Turma Julgadora sobre questão devidamente enfrentada no
julgado.
Da mesma forma, basta simples leitura dos
fundamentos do acórdão para se constatar que todas as questões ventiladas no
pedido foram analisadas, assim como considerados todos os argumentos
apresentados.
Possível constatar, pois, que os presentes
embargos de declaração não se enquadram em qualquer das hipóteses de
interposição, pois não há falha a ser sanada pela via eleita, uma vez que o tema
objeto da insurgência recursal foi devidamente enfrentado pelo v. Acórdão,
havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a
solução adotada.
Portanto, o fato de haver decidido de forma
contrária ao pretendido pela embargante não significa adoção de entendimento
contrário à jurisprudência e à lei.
Assim, em sede de embargos de declaração,
que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a contradição que
impedem a compreensão do decidido, a maior possibilidade de se admite sua
elasticidade é, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade, não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189698-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
propósito único de questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
sua desconstituição.
Dessa forma, se houve o enfrentamento da
questão principal com a solução do litígio, não há obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada nem necessidade de correção de qualquer erro
material, nos termos do mencionado artigo 1.022 do código de processo civil, de
maneira que a rejeição dos Embargos de declaração é de rigor.
Posto isto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR